Tribunal: STF
Processo: HC 200974
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus impetrado em favor de Anderson Kioshi Satou, apontando como autoridade coatora o a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual negou provimento ao agravo regimental no HC nº 566.531/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade em decisão desprovida de fundamentação idônea, apta a justificar a necessidade da prisão, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do seu recurso.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÊS ROUBOS MAJORADOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU CONDENADO À 39 ANOS, 10 MESES E 17 DIAS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 316 DO CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta (o paciente foi condenado por liderar um grupo criminoso fortemente armado, voltado para a prática de roubos e furtos de combustível. Outrossim, os crimes de roubo eram praticados com muita violência - emprego de armas de fogo para ameaçar e render as vítimas). A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. 4. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. 5. Constitui indevida inovação recursal a alegação, somente em sede de agravo regimental, de inobservância ao art. 316 do CPP, não apontada na inicial do habeas corpus. 6. Agravo desprovido. 
    Pois bem, o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Conforme anotado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
    “(...)
    Como visto, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo para garantir a ordem pública.
    Com efeito, as decisões ordinárias constatam que a gravidade concreta da conduta (o paciente foi condenado por liderar um grupo criminoso fortemente armado, voltado para a prática de roubos e furtos de combustível. Outrossim, os crimes de roubo eram praticados com muita violência - emprego de armas de fogo para ameaçar e render as vítimas) revela maior periculosidade do paciente a justificar a manutenção da medida extrema para assegurar a ordem pública.
    Outrossim, ‘as circunstâncias concretas e a forma como o delito foi, em tese, praticado, demonstram a gravidade da conduta. Com efeito, se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014)”.
    Com efeito, o entendimento emanado do aresto questionado não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a custódia do réu mantida na sentença condenatória, com fundamento na ordem pública, pelos mesmos fundamentos da prisão cautelar, como a periculosidade do agente e o modus operandi na prática do delito, mostra-se legítima.
    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16)
    Nesse sentido: HC nº 130.708/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/16; HC nº 133.244/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 8/4/16; HC nº 126.614/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/15; e HC nº 126.756/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/15, entre outros.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de abril de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente